Tribunal: TJBA
Processo: 8006108-13.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006108-13.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR CASARINE RUBEM OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO
DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL
TOTAL E TEMPORÁRIA
. CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO LAUDO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA

PERÍCIA

PARA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 60, § 9º, DA LEI 8.213/91, INCLUÍDO PELA LEI 13.457/2017
.

CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO HONORÁRIA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O auxílio-doença acidentário é o benefício

previdenciário

a que tem direito o segurado que está temporariamente incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de quinze dias consecutivos e cuja incapacidade decorra de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

Uma vez demonstrada nos autos a incapacidade laborativa da parte autora à época da cessação do benefício, há que se conceder o benefício

pleiteado que, todavia, será limitado à data de cessação da incapacidade apontada no laudo pericial.

Quando a previsão de reabilitação se revela passível de indicação. O perito deverá apontar no laudo um termo final para recuperação da capacidade laboral exsurgindo daí tanto a possibilidade de o segurado pleitear a prorrogação do benefício

quanto a de o INSS

promover o cancelamento do pagamento, independentemente da realização de nova

perícia

médica, a teor do preceito do parágrafo 9º, do art. 60, incluído pela Lei 13.457/2017.

À luz do art. 85, §4º, II do CPC, o arbitramento de honorários contra a Fazenda Pública nesses casos deve ser feito na liquidação, observando-se as regras do §3º do mesmo art. 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006108-13.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
ADILSON DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em da provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .